Tribunal: TJBA
Processo: 8008478-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008478-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SAFIRA TRANSPORTES E ARMAZENS LIMITADA - ME

Advogado(s)
:
DANILO SANTOS SILVA, ANTONIO EDUARDO OLIVEIRA IBERTI

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO EM
AGRAVO INTERNO.

CONTRADIÇÕES E PREMISSAS FÁTICAS EQUIVOCADAS. VÍCIOS INEXISTENTES.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao agravo interno, mantendo o indeferimento do benefício da gratuidade para a pessoa jurídica agravante.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A quest
ão
em discussão consiste em averiguar se o acórdão
foi:
(i) contraditório quanto à premissa fática adotada, pela incorreta adoção de entendimento do STJ; e (ii) adotou conclusão distinta dos fundamentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os aclaratórios constituem instrumento de natureza integrativa, destinados a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4. No caso,
inexiste
m
os vícios de contradição e premissa fática equivocada no acórdão embargado, haja vista que a jurisprudência do STJ foi utilizada para fins de reforço argumentativo, assemelhando a situação da agravante ao de uma pessoa jurídica submetida à falência, com pouca movimentação financeira e dívidas.
Entretanto,
ainda assim, para fins do benefício da gratuidade, deve
ria ter
comprovad
o
a ausência de disponibilidade financeira e de iliquidez do patrimônio,
o que não restou demonstrada nos autos.

IV. DISPOSITIVO

5
.
Embargos de declaração não acolhidos.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008478-69.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante
SAFIRA TRANSPORTES E ARMAZENS LIMITADA - ME
e como embargado
MUNICIPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.